Tribunal: TJDFT
Processo: 0709937-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LICITAÇÃO PÚBLICA. RESCISÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. REJULGAMENTO POR DECISÃO DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. Em estrita observância à determinação dos Superior Tribunal de Justiça, os honorários sucumbenciais são fixados em 10% sobre o valor da condenação.

2. Processo rejulgado para alterar honorários sucumbenciais. Acórdão n° 1176358 parcialmente modificado.